Tribunal: TJDFT
Processo: 0726330-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática de furto/roubo de aparelhos celulares em grandes eventos, furto/roubo em residências, além de tráfico de drogas e comércio de armas de fogo. Operação Gomorra. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Causa complexa, com multiplicidade de acusados (27 réus). Instrução criminal regular e em andamento. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.